Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA RENAJUD. DESARRAZOADA A IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de restrição RENAJUD, de “circulação” e de “transferência”, do veículo da parte executada.
2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre.
3. Considerando as peculiaridades do caso, mostra-se razoável o deferimento do pedido de inclusão de restrição RENAJUD apenas para impedir a transferência dos bens (mudança da propriedade dos veículos).
3.1. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito; b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).
3.2. Considerando as peculiaridades do caso, mostra-se excessiva e desarrazoada a restrição total de “circulação” do veículo, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito.
4. Agravo parcialmente provido.